Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-44.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, EM RAZÃO DO NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PROVAS TANTO TESTEMUNHAL, QUANTO PERICIAL - PEDIDO PARA QUE SEJA ANULADA A R. SENTENÇA, DE SORTE A SE PROMOVER A INSTRUÇÃO ADEQUADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTOS QUE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, EM RAZÃO DO NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PROVAS TANTO TESTEMUNHAL, QUANTO PERICIAL - PEDIDO PARA QUE SEJA ANULADA A R. SENTENÇA, DE SORTE A SE PROMOVER A INSTRUÇÃO ADEQUADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTOS QUE PERMITIRAM O IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 330, DO CPC – INOCRRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS POR CONTA DO PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM" - RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO APRESENTADO QUE IMPUGNA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA R. SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000040-44.2019.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante ANA LUCIA
GRASSETTI SIRILLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
2
VOTO No: 42281
APEL.No: 1000040-44.2019.8.26.0698
COMARCA: PIRANGI
APTE. : ANA LUCIA GRASSETI SIRILLO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOANNA PALMIERI ABDALLAH
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS
IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO
DIANTE
DO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, EM RAZÃO
DO
NECESSÁRIO
DESENVOLVIMENTO
DE
PROVAS
TANTO
TESTEMUNHAL,
QUANTO
PERICIAL - PEDIDO PARA QUE SEJA ANULADA A
R. SENTENÇA, DE SORTE A SE PROMOVER A
INSTRUÇÃO ADEQUADA
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - DOCUMENTOS QUE PERMITIRAM O
IMEDIATO
JULGAMENTO
DA
CAUSA,
NOS
TERMOS DO ART. 330, DO CPC
INOCRRÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS DEMAIS
MATÉRIAS POR CONTA DO PRINCÍPIO “TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM” - RECURSO
NÃO PROVIDO.
CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INOCORRÊNCIA

INCONFORMISMO
APRESENTADO
QUE
IMPUGNA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
PELA R. SENTENÇA PRELIMINAR AFASTADA
RECURSO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 109/111, pela qual foram julgados
improcedentes Embargos à Execução, estes opostos por ANA LUCIA
GRASSETI SIRILLO contra BANCO BRADESCO S/A, momento em que o Juízo
afastou a pretensão deduzida pela executada, assim determinando o
prosseguimento da executiva embargada.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
3
recorre a embargante, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 114/122,
no sentido de que a R. Decisão atacada deve ser anulada, uma vez que se viu
cerceada em seu direito de defesa, o que se registrou no momento em que a lide
foi julgada antecipadamente, sem que lhe fosse permitida a produção das provas
testemunhal e pericial tempestivamente requeridas, produção de provas esta que
permitissem corroborar suas alegações de que o contrato foi firmado quando
passava por problemas de saúde que a impediam de ler corretamente o contrato
que foi então assinado, sendo que deu conta ainda de efetivo excesso de
execução, uma vez que o ajuste de vontades foi firmado para renegociar dívidas
anteriormente existentes, motivo pelo qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, de sorte a se reconhecer a nulidade da R. Sentença proferida,
com determinação de retorno dos autos ao 1a Grau, de sorte a se promover a
necessária fase de instrução.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 125/135), momento em que o banco recorrido levantou, a título
de preliminar, aspecto relativo ao não conhecimento do Recurso interposto, pois
não se mostraram observados e atendidos os requisitos do artigo 1.010, do
Código de Processo Civil, sendo certo que, quanto ao mérito, pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Primeiramente, forçoso que se promova ao enfrentamento da
questão preliminar ventilada em contrarrazões pelo banco ocupante do polo
passivo, porque prejudicial a análise do Recurso de Apelação interposto pela
demandante, preliminar essa que, no entanto, não comporta acolhida, uma vez
que ao contrário do entendimento manifestado pelo banco, as razões de
inconformismo apresentadas se dirigem direta e expressamente a R. Decisão
proferida, questionando o cerceamento de defesa que alega a recorrente lhe ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
4
sido imposto, razão pela qual deve ser rechaçada a prejudicial assim arguida,
porque inconsistente e totalmente distante da realidade indicada nos autos, o que
permite, e sem mais delongas, a análise natural das demais questões trazidas a
apreciação da Turma Julgadora por força do Apelo como interposto.
Superada a questão prejudicial, é de se ter por certo que o
Recurso como intentado pela recorrente não deve ser merecedor de acolhimento
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada nos autos.
De rigor ter em mente que a recorrente deduziu pedido
embasado em argumentos pelos quais diz ter tido cerceado seu direito de defesa,
porque segundo alega, não lhes foi assegurada produção de provas. Quanto a tal
aspecto, é fato que não mereça vingar o inconformismo, uma vez que a prova
documental coligida aos autos se mostrou suficiente para que o Juízo
promovesse, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil em vigor,
que assim define a questão: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”, motivo pelo qual se justifica
o imediato julgamento da lide, daí o porque de não vingar a inaceitação assim
deduzida.
No mais, é de se ter em mente que o julgamento foi proferido
em momento adequado, notadamente porque se mostravam desnecessárias
quaisquer outras provas para adequado dimensionamento da questão em desate.
No caso, em tela, por força da natureza jurídica da matéria debatida, a questão
fática já se encontrava devidamente delineada nos autos, o que se apura por
meio dos documentos que foram apresentados, permanecendo em aberto, tão-
somente, aspecto relativo a matéria de direito, motivo pelo qual se deve ter em
conta que a R. Sentença tenha sido prolatada corretamente, e em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
5
plenamente adequado.
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até
aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção da
pretendida prova especificada pela recorrente, uma vez que aos autos foram
encartados elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção
pelo Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder
ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;).
Nesse sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese
em que a discussão envolve matéria de direito, limitando-
se à legalidade dos encargos. Realização de perícia que
se revela desnecessária para a demonstração e apuração
de
ilegalidades.
Princípio
da
persuasão
racional.
Aplicação. Artigos 355 e 370 do CPC. Não cabe transferir
ao perito ônus da parte. Caso se verifique alguma
ilicitude a prova técnica poderá ser realizada, apurando-
se em liquidação da decisão a extensão do excesso.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Bancário.
Empréstimo Pessoal. Pessoa Física. Valor creditado em
conta corrente. Rejeição dos embargos. Manutenção.
Força de título executivo extrajudicial conferida pelos
artigos 26 e 28 da Lei no 10.931/2004. Inicial instruída com
descritivo de débito sem carência de informações para
cumprimento de seu desiderato. Não apontamento pelo
devedor do valor entendido como correto. Previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
6
pagamento de valor certo em parcelas fixas. Hipótese de
incontroverso inadimplemento. Ausência de previsão e
cobrança de comissão de permanência cumulada com os
encargos moratórios, incidentes isoladamente, bem
como a exigibilidade de tarifas. Resistência genérica e
dissonante em relação aos efetivos termos do contrato.
Capitalização mensal. Possibilidade. Cédula firmada após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001).
Majoração da verba honorária a teor do art. 85, §11, do
CPC. - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1002621 -11.2018.8.26.0005; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de
Registro: 07/02/2019)
Quanto à matéria, leciona PONTES DE MIRANDA dizendo:
“PROVAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. - A requerimento de
qualquer interessado, ou de ofício, pode o juiz indeferir as provas inúteis ou
meramente protelatórias. O poder conferido ao juiz de indeferir, em
despacho motivado, a produção de provas oferecidas pelas partes, ou por
algum dos interessados, de modo nenhum ofende os princípios sãos da
processualística (...) A diligência é inútil quando, se fosse produzida, nada
adiantaria a quem a requereu.” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Tomo II, pág. 376, n° 3, 2a ed. Forense).
Em caso assemelhado, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
de São Paulo, conforme Apelação 117.597-2, que teve como Relator o
Desembargador CAMARGO VIANA, conforme entendimento veiculado pela RT.
624/93, que assim define: “Se as questões colocadas nos autos, inobstante
sejam de direito e de fato, independem de prova, além das já colacionadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
7
autoriza-se o julgamento antecipado da lide, pois a produção de provas não
é direito potestativo das partes, mas garantia constitucional que se submete
ao crivo do magistrado no exame da causa.”.
Dando ainda mais respaldo ao posicionamento ora adotado,
confira-se: “Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ, 4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u. DJU 3.2.92, p. 472, in,, CPC Theotonio Negrão, 37.a Ed., p. 430, art. 330,
nota 2b).
Não bastasse o que já foi dito, acrescente-se que, já decidiu
o Excelso Pretório: "a necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos
estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado" (RE 101.171-8-SP). No mesmo sentido: R.T.J. 84/255.
É de se acrescentar, pontofinalizando a apreciação da
matéria, que já se estabeleceu, igualmente que: "não há cerceamento de
defesa, se as provas cuja produção foi impedida careciam de aptidão para
modificar o julgado" (Embargos de Divergência em Recurso Especial no
60.259-3-SP, rel. Sr. Ministro Waldemar Zveiter, "in" DJU 209:37.029, de
31.10.95).
Assim o entendimento corrente pende no sentido de que o
julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa,
notadamente quando as provas constantes dos autos se mostram suficientes
para o deslinde da causa, sendo certo que outras provas pretendidas se
constituiriam em diligências inúteis e desnecessárias, que em nada contribuiriam
para a solução do feito, devendo, portanto, ser rejeitado o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000040-44.2019.8.26.0698 -Voto no
8
cerceamento como sustentado.
Por fim, diga-se que os outros tópicos enfrentados pela R.
Sentença não foram alvo de irresignação por parte da recorrente, fossem estas
genéricas, ou mesmo específicas, fato este que impede a apreciação das demais
matérias decididas em 1o Grau, por conta do princípio expresso na máxima
“tantum devolutum quantum apellatum”.
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer que a R.
Sentença proferida se mostra plenamente adequada na apreciação da matéria
como submetida ao Juízo, razão pela qual deve ser mantida sem ressalvas,
manutenção que se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, estes
originariamente fixados em 10% sobre o valor da causa, mas que agora, em
atenção aos termos do quanto disposto pelo art. 85, § 11o do CPC em vigor,
devem ser agora majorados para 15% sobre o valor atribuído a demanda, porque
atendidas no caso as disposições dos incisos do § 2o do mesmo artigo já
indicado, ainda que ressalvada a exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 2o e 3o, do
CPC) diante da gratuidade de justiça concedida a recorrente (fls. 71).
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator